Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra ato judicial que, em procedimento de venda de coisa comum, determinou a atualização da avaliação do imóvel a ser vendido e partilhado entre os comunheiros. O Recorrente quer que prevaleça a avaliação já feita. É a suma da pretensão recursal. Cabe agravo de instrumento de decisões interlocutórias que, no curso do processo, resolvam questões incidentes. Seu cabimento segue um rol taxativo exposto no art. 1.015 do CPC. Sucede que no caso não se depara com interlocutória que tenha cunho decisório, mas mero despacho ordinatório que determina a atualização de avaliação de imóvel a ser vendido, devendo o produto da venda ser partilhado entre os comunheiros. Segue-se que o procedimento determinado pelo despacho virá em benefício de ambos os comunheiros uma vez que apenas se atualizará o valor venal do bem, despacho que não tem carga decisória nem potencial lesivo a qualquer dos interessados. À vista do exposto, considerando ser inadmissível agravo contra ato judicial que não tenha carga decisória, não conheço do recurso. Após as anotações e comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 08 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator